Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701014-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ANGELA DA SILVA AGRAVADO: KATIA REGINA DE MIRANDA ROSSETTI, ANDERSON LUIS ROSSETTI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora JAQUELINE ANGELA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0703122-17.2019.8.07.0010, mantida após embargos de declaração, que indeferiu o retorno dos autos ao perito para esclarecimentos e apreciação da impugnação ao laudo pericial complementar (Id 217137908 e 218810312 – origem). Expõe que a discussão remanescente na demanda se refere à indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel objeto de reintegração de posse; que foi realizada uma primeira perícia, em que o expert apurou o valor de R$ 165.000,00, a título de indenização; que foi proferida sentença, posteriormente tornada sem efeito em razão de cerceamento de defesa por não ter sido encaminhado o feito ao perito para apreciação da impugnação oportunamente apresentada. Discorre que após retorno dos autos à origem, o perito retificou o laudo com indicação do valor indenizatório das benfeitorias em R$ 100.900,00; que houve nova impugnação e pedido de esclarecimentos ao perito, tendo o juízo de origem indeferido o encaminhamento e determinada a conclusão para sentença. Argumenta, em suma, que se mostra devido o envio dos autos ao perito para apreciação dos questionamentos quanto à conclusão do laudo complementar, nos termos do art. 477 do CPC, uma vez que pertinentes para o deslinde da controvérsia, por recair sobre pontos elementares para a avaliação das benfeitorias, sob pena de cerceamento de defesa. Destaca que, inclusive, a primeira sentença já havia sido cassada exatamente pela não intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito, obstando a prolação da sentença, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para determinar a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação e quesitos complementares. Preparo recolhido (Id 67856437/67856438). É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, vislumbro, em princípio, que o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de eventual risco ao resultado útil do próprio recurso e realização de atos processuais desnecessários, ante a possibilidade de iminente prolação de sentença, antes mesmo de averiguada a necessidade de efetiva intimação do perito para esclarecimento sobre a impugnação e quesitos complementares pela autora em face do segundo laudo apresentado, o que constitui o próprio objeto do presente recurso, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora